Tribunal: STF
Processo: ARE 1298484
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. REENQUADRAMENTO. LEI FEDERAL Nº 9.868/1999. LEI ESTADUAL Nº 6.201/2012. DECRETO Nº 15.873/2014. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 38/2004. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. FATOS E PROVAS. ADI 3434-MC. IRRETROATIVIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
    Vistos etc.
    Contra o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, exarado pela Presidência do Tribunal a quo, foi manejado agravo. Na minuta, sustenta-se que o recurso extraordinário reúne todos os requisitos para sua admissão. Aparelhado o recurso na afronta ao art. 37, II, da Constituição Federal, bem como ao art. 19 do ADCT.
    É o relatório. 
    Decido. 
    Preenchidos os pressupostos extrínsecos. 
    Da detida análise dos fundamentos da decisão denegatória de seguimento do recurso extraordinário, bem como à luz das razões de decidir adotadas pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do recurso veiculado na instância ordinária, concluo que nada colhe o agravo.
    Deixou a parte agravante de impugnar os óbices opostos pela Presidência da Corte de origem ao trânsito do recurso extraordinário, relativos à irretroatividade da cautelar na ADI 3434, com base no art. 11, § 1º, da Lei nº 9.868/1999, em desalinho com a exigência contida no inciso III do art. 932 do CPC/2015, verbis:
    “Art. 932. Incumbe ao relator:
    [...]
    III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida” (destaquei).
    Aplicável, na hipótese, o entendimento jurisprudencial vertido na Súmula nº 287/STF: “Nega-se provimento ao agravo, quando a deficiência na sua fundamentação, ou na do recurso extraordinário, não permitir a exata compreensão da controvérsia”. Nesse sentido: ARE 645.366-AgR, 2ª Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 12.4.2012; ARE 665.547-AgR, 1ª Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 06.3.2012; AI 805.701-AgR, 1ª Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 23.4.2012; RMS 30.366-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 16.8.2016; e ARE 974.823-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe 08.9.2016, cuja ementa transcrevo:
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INADMISSÃO DO APELO EXTREMO PELA ORIGEM. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ART. 932, III, DO CPC/2015. 1. A decisão do Juízo a quo que obsta a subida de recurso extraordinário pode ser atacada por agravo (art. 1.042 do CPC/2015), o qual deve impugnar especificamente, de forma individualizada, todos os argumentos por si sós suficientes para manter a inadmissão, sob pena de não conhecimento (art. 932, III, do CPC/2015). 2. Agravo regimental a que se nega provimento.”
    Noutro giro, verifica-se, ainda, não demonstrada de forma efetiva a repercussão geral da controvérsia nas razões do apelo extremo.
    Este Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que não bastam alegações genéricas, ou a mera descrição do instituto em tela, nem a simples referência a precedente recursal. Cabe à parte recorrente a demonstração formal e fundamentada da existência de repercussão geral da matéria, indicando especificamente as razões que evidenciem a relevância econômica, social, política ou jurídica, ainda que tal repercussão já tenha sido presumida ou declarada em outro processo. Desatendida a mencionada preliminar, inadmissível o recurso extraordinário. Colho precedentes: 
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO A ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. Mesmo a CORTE já tendo reconhecido, em processo distinto, a transcendência geral da matéria discutida, o recorrente não se exime de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), desde que a intimação da decisão que se pretende impugnar tenha ocorrido a partir de 3 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental 21, de 30 de abril de 2007 (AI 664.567-QO, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, DJe de 6/9/2007), como na presente hipótese. 3. Agravo Interno a que se nega provimento” (ARE 1250329-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 27.8.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 02.10.2019. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. TÓPICO DESTACADO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. APELO EXTREMO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/73. ARTS. 102, § 3º, DA CF, 543-A, § 2º, DO CPC/73 E 327, § 1º, DO RISTF. 1. Consoante orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente, em tópico destacado, a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/73, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, evidencie o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. 2. Revela-se deficientemente fundamentada a preliminar de existência de repercussão geral, a obstar o conhecimento do recurso extraordinário, nos termos dos arts. 102, § 3º, da CF, 543-A, § 2º do CPC/73 e 327, § 1º, do RISTF, baseada em argumentações que, de maneira genérica, afirmam sua existência. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC” (ARE 1133024-AgR-segundo, Rel.Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 31.8.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO CIVIL. COMPETÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ARTIGO 543-A, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL C.C. ARTIGO 327, § 1º, DO RISTF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE 834.512-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 27.4.2016).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS SUSCITADAS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. ADMINISTRATIVO. EXERCÍCIO DE FUNÇÃO PÚBLICA. REGULARIDADE DO VÍNCULO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DESTA CORTE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 543-A, § 2º, do CPC, introduzido pela Lei 11.418/2006, e no art. 327, § 1º, do RISTF. II – Ausência de prequestionamento das questões constitucionais suscitadas. Incidência da Súmula 282 do STF. Ademais, se os embargos declaratórios não foram opostos com a finalidade de suprir essa omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356 do STF. III – Inviável em recurso extraordinário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 820.902-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 28.8.2014).
    “QUESTÃO DE ORDEM. RECONHECIMENTO, PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DA PRESENÇA DA REPERCUSSÃO GERAL EM DETERMINADO PROCESSO. PRELIMINAR FORMAL E FUNDAMENTADA DE REPERCUSSÃO GERAL NOS OUTROS RECURSOS QUE TRATEM DO MESMO TEMA. EXIGIBILIDADE. 1. Questão de ordem resolvida no sentido de que o reconhecimento, pelo Supremo Tribunal Federal, da presença da repercussão geral da questão constitucional em determinado processo não exime os demais recorrentes do dever constitucional e processual de apresentar a preliminar devidamente fundamentada sobre a presença da repercussão geral (§ 3º do art. 102 da Constituição Republicana e § 2º do art. 543-A do CPC). 2. Agravo regimental desprovido” (ARE 663.637-AgR-QO, Rel. Min. Ayres Britto – Presidente -, Pleno, DJe, 06.5.2013).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 27.2.2017. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. 1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. 2. Revela-se deficiente a fundamentação da existência de repercussão geral de recurso extraordinário que se restringe a alegar de forma genérica que a questão em debate tem repercussão geral. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Nos termos do artigo 85, § 11, CPC, majoro em ¼ (um quarto) a verba honorária fixada anteriormente, devendo ser observados os §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo” (RE 930.889-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 02.5.2017).
    Por seu turno, o Tribunal de origem decidiu a lide considerado o acervo probatório dos autos e a legislação infraconstitucional aplicável (Lei Estadual nº 6.201/2012 e Decreto nº 15.873/2014), bem como na irretroatividade da cautelar na ADI 3434 (art. 11, § 1º, da Lei nº9.868/1999).
    Nesse contexto, compreensão diversa do entendimento adotado pela Corte a quo demandaria a análise prévia da legislação infraconstitucional aplicada, bem como o revolvimento da moldura fática delineada no acórdão recorrido, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Dessarte, desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência deste egrégio Supremo Tribunal Federal. Aplicação das Súmulas nºs 279 e 636/STF. Colho precedentes:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Servidor público estadual. Gratificação de plantão em enfermaria. 4. Discussão restringe-se à Lei Complementar Estadual 63/2006 e Lei Estadual 6.201/2012. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade do reexame do conjunto fático-probatório. Incidência dos enunciados 279 e 280 da Súmula do STF. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Verba honorária. Majoração nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015. Desnecessário o oferecimento de contrarrazões. Precedentes desta Corte. Majoração mantida. 7. Negativa de provimento ao agravo regimental” (ARE 1142585-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 01.02.2019).
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, descabendo interpretar normas locais visando a concluir pelo enquadramento no permissivo do inciso III do artigo 102 da Carta da República. RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova (...)” (ARE 1034884-AgR, Rel. Min Marco Aurélio, 1ª Turma, DJe 22.9.2017).
    De mais a mais, do voto condutor do acórdão recorrido, destaco:
    “Quanto à comprovação do direito líquido e certo da impetrante ao reenquadramento previsto na Lei Estadual nº 6.201/2012, observa-se que os documentos colacionados aos autos são suficientes para fazer-se inferir que o ato coator traduz-se essencialmente na omissão estatal em dar efetividade a um direito já reconhecido pela própria administração.”
     As razões do recurso não se mostram aptas a infirmar os fundamentos acima, ensejando o entendimento jurisprudencial vertido nas Súmulas nºs 283 e 284/STF: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles” e “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”.
    Por conseguinte, não merece processamento o apelo extremo, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.
    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 03 de dezembro de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora